Tribunal: TJMT
Processo: 0006930-95.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006930-95.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARIOVALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 604.982.269-72 (APELADO), LUCAS NOGUEIRA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 102.923.469-80 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), DOMINGOS ANACLETO RODRIGUES (VÍTIMA), DOMINGOS ANACLETO RODRIGUES - CPF: 442.620.781-91 (VÍTIMA), DIOGO FERREIRA HEMERLY (ASSISTENTE), ARAMIS MARIA DA CONCEICAO - CPF: 219.942.998-94 (ASSISTENTE), LUCIENE BENEDITA TAQUES DE ABREU WOLF - CPF: 808.800.101-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE – PROVA JUDICIALIZADA INSUFICIENTE A COMPROVAR A ALEGADA IMPRUDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CABAL DA VIOLAÇÃO DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO PELO ACUSADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESPECIAIS DO TIPO PENAL CULPOSO
–
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO

–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Cediço que para a prolação do decreto condenatório, faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal.

Na hipótese, muito embora a materialidade e a autoria sejam incontestáveis, diante da inexistência de provas, inequívocas e reforçadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acerca da imprudência imputada ao apelado na condução do veículo automotor, elemento essencial para a tipicidade do crime previsto no art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, é acertada a conclusão absolutória, aplicando-se na hipótese o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

MARIOVALDO RIBEIRO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.º
0006930-95.2018.8.11.0042
, na qual o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
com
fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, julgou improcedente a denúncia e
absolveu

MARIOVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
da imputação da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no
art. 302, §1º, inc. III, do Código de Trânsito Brasileiro
e

ainda reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito do art. 305 do CTB, extinguindo-lhe a punibilidade.

Inconformado, o
Parquet
, por meio das razões recursais constantes no ID 205919268
, objetiva a reforma do
decisum
e subsequente
condenação
do réu pelo cometimento do
homicídio culposo na direção de veículo automotor
, asseverando que as
provas coligidas nos autos evidenciam a violação de dever objetivo de cuidado
e, agindo com imprudência, deu causa à morte da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizado criminalmente.

Nas contrarrazões encontradas no ID 205919271, o apelado rechaça os argumentos da acusação e pugna seja negado
provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina
no parecer de ID 207061678
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
(ID 205919265), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, afigurando-se a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, motivos pelos quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
, pois presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a peça acusatória que no dia 07 de julho de 2017, por volta das 16h30min, na Avenida A, Bairro Distrito Industrial, nesta Capital, o réu
MARIOVALDO RIBEIRO DOS SANTOS
, na condução do veículo Scania /G 380 A4x2, cor branca, placas ATJ-7195, agiu de modo imprudente e com isto deu causa à morte da vítima
Domingos Anacleto Rodrigues
.

Consta que o réu, na condução do veículo acima descrito e dos semirreboques SR Rodotecnica STR, cor prata, placa ABT-1679 e SR Rodotecnica STR, paca ABT 1564, efetuou uma manobra proibida de conversão na mencionada via, quando o ofendido colidiu no caminhão, sofreu queda, e foi atropelado pelo semirreboque, vindo a óbito no local do acidente.

Segundo o apurado, após o fato, o réu afastou-se do local do acidente, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída, deixando de prestar imediato socorro a vítima.

Regularmente processada a ação penal,
o d. juízo
a quo
reconheceu a insuficiência probatória em relação à imprudência atribuída ao réu o

absolveu
do delito de homicídio culposo, com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP, e declarou
extinta a punibilidade em relação ao delito do art. 305 do CTB, por força da prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato
.

Em face da sentença absolutória, exsurge a acusação inconformada perante esta Corte de Justiça, objetivando a reforma do
decisum.

1.

Da pretensão condenatória
:

À vista do relatado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetiva
a
condenação
do réu pelo cometimento do ilícito do art. 302 do CTB descrito na inicial acusatória, asseverando que as
provas coligidas nos autos evidenciam que MARIOVALDO RIBEIRO DOS SANTOS violou dever objetivo de cuidado
e, agindo com imprudência, deu causa à morte da vítima, razão pela qual deve ser responsabilizado criminalmente.

Contudo,
o pleito não deve ser acolhido
.

Na hipótese dos autos, a
materialidade
da infração penal

se apresenta devidamente comprovada, consubstanciada nos elementos cognitivos amealhados aos autos, a exemplo do boletim de ocorrência de ID 205919773 - Pág. 19, do laudo pericial de necropsia visto no ID 205919773 - Pág. 38/62, da certidão de óbito juntada no ID 205919773 - Pág. 66, do laudo pericial realizado no local do crime anexado no ID 205919773 - Pág. 94/215, do laudo toxicológico de ID 205919773 - Pág. 217/221, do boletim de acidente de transito visto no ID 205919781, além dos depoimentos colhidos em ambas as etapas da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, não há dúvidas de que o apelado era o condutor do veículo que colidiu com a motocicleta da vítima, conforme as declarações apresentadas pelo próprio réu à autoridade policial e em juízo (ID 205919773 - Pág. 31/33 e ID 205919234), elucidando que não havia ingerido bebida alcoólica e estava na condição de motorista profissional, tanto que iria pernoitar no Posto Paiaguás, situado do outro lado da pista, razão pela qual
realizou o cruzamento, observando que as pistas estavam livres, sinalizou a ação a ser tomada, bem como que inexistiam placas proibindo a manobra
.

O acusado ainda destacou que já havia praticamente cruzado a rodovia com o “cavalo” do caminhão quando ouviu o barulho da colisão, ao que se seguiu à constatação do acidente e da condição da vítima, já no canteiro central entre as vias; outrossim, apenas soube que a motocicleta da vítima teria saído do posto após o ocorrido, segundo a narrativa das testemunhas.

Em juízo, também foram ouvidos dois policiais civis
Aramis Maria da Conceição
e
Luciene Benedita Taques de Abreu Wolf
, os quais chegaram no local do fato depois do acidente e ratificaram suas declarações extrajudiciais, notadamente no que pertine à possível proibição da manobra realizada pelo acusado, uma vez que
a via era de faixa contínua
(ID 205919773 - Pág. 237 e ID 205919234).

Nesse ponto, ainda que a acusação se valha de tais elementos de convicção para jungi-los ao laudo pericial realizado no local do crime visto no ID 205919784, para então concluir inexoravelmente pela necessária condenação do ora apelado; entendo que a melhor técnica certamente utilizada na confecção da mencionada prova pericial não se prestou a superar a duvida razoável que subsiste nos autos.

Isso porque, em suas declarações judiciais, a investigadora
Luciene Benedita,
elucidou
não ter sido possível delimitar o sentido de tráfego da motocicleta,
enquanto que o mencionado laudo destacou que:

“[...] devido à ausência de vestígios no local,
não foi possível definir em qual região da pista trafegava o Veículo YAMAHA instantes antes da colisão
, foi possível apenas definir sua posição no instante da colisão, que também trafegava no sentido de tráfego de Rondonópolis para Cuiabá e que estava posicionado atrás do Veículo SCANIA [...]” sic
ID 205919784 - Pág. 27 – destaquei.

Mas, como bem ponderado na r. sentença, as assertivas apresentadas pelas testemunhas presenciais
Jair Honorato da Silva
e
Adriano Aparecido da Silva
, ambos caminhoneiros que estariam no pátio do Posto Paiaguás no momento do acidente,
narraram ter visto a vítima sair daquele local com sua motocicleta, para atravessar o canteiro central, movendo-se em linha diagonal, e enfim chocar-se com a lateral do caminhão conduzido pelo réu
(ID 205919234).

Por sinal, o
Boletim de Acidente de Trânsito considerou que o Veículo Yamaha
“tentava adentrar a rodovia em local proibido” sic
no instante da colisão com o Veículo Scania
(ID 205919781 - Pág. 2), constatação reiterada por ocasião da oitiva judicial do Policial Rodoviário Federal
Diogo Hemerly
, ainda que sem maiores detalhes, dado o lapso temporal de mais de 05 (cinco) anos desde a ocorrência (ID 205919234).

Diante de tais elementos de convicção, a manutenção da sentença absolutória é imperativa, pois a caracterização dos delitos culposos reclama, para além dos elementos inerentes à tipicidade
– conduta, nexo de causalidade, resultado e adequação típica,
a presença de dois elementos especiais, a saber, a
violação de um dever objetivo de cuidado
e a
previsibilidade do resultado danoso.

Além do que, é cediço a exigência de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime
. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico
. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...).”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006) – destaquei.

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no art. 302, § 1º, inc. III da Lei n.º 9.503/97, possui como elemento subjetivo a culpa, que consiste em um
comportamento voluntário e desatencioso
que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado.

Na hipótese em apreço, infere-se do provimento jurisdicional combatido que aquele d. juízo
a quo
, ao realizar a análise do laudo pericial acostado nos autos em conjunto com o acervo probatório, notadamente aquele angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendeu pela
insuficiência deste para a formação de juízo de certeza quanto à prática do homicídio culposo.

Conforme se nota dos depoimentos recolhidos em ambas as fases processuais, a única referência à imprudência imputada ao réu, foi aquela relacionada ao cruzamento de via em trecho com faixa contínua, mas que seria
mitigado pela possibilidade de tal manobra, para acesso a lote lindeiro, anotado no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito
(ID 205919782 - Pág. 28), tal como
in casu
, em se tratando de posto de combustível situado às margens da rodovia; bem como ao fato de sua realização ter se dado em área adjacente lateral já empregada para tal acesso, conforme visto na foto de satélite que instrui o laudo pericial no ID 205919784 - Pág. 30.

Resta evidente a existência de
controvérsia acerca da dinâmica do acidente
, pois não foi possível precisar a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima, defluindo no entendimento de que
“[...] a prova é, como já dito, contraditória, e não permite concluir, com segurança e clareza, que a irregularidade praticada pelo réu está ligada, em relação de causalidade e de modo determinante, ao sinistro que retirou a vida da vítima” sic
ID 205919260 - Pág. 9.

À luz do cenário exposto, verifica-se que
não há juízo de certeza quanto à imputação deduzida na denúncia
, pois embora reste claro que o acusado conduzia seu veículo pela via [
ação
],
não há prova segura
de que ele tenha desobedecido as regras impostas pelo Código de Trânsito Brasileiro ao efetuar manobra de acesso a estabelecimento situado do outro lado da pista
[
relação de causalidade
], muito embora, em razão do acidente, tenha acontecido o óbito da vítima [
resultado
].

Dessarte,
não se pode perder de vista que os elementos de cognição existentes nos autos são demasiadamente frágeis para ensejar a condenação pretendida pela acusação, pois
não é possível determinar se houve efetiva violação do dever objetivo de cuidado por parte do acusado.

Seguindo essa ordem de ideias, a despeito de haver margem de probabilidade de que a conduta culposa tenha sido praticada pelo acusado, o conjunto probatório amealhado no decorrer da persecução penal, de fato,
não permite o aperfeiçoamento de um juízo de certeza necessário à condenação penal
, notadamente diante das inconsistências havidas entre a prova pericial e os elementos de informação angariados em juízo, fator que está a denotar,
ipso facto
, a precariedade do acervo probatório.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram o denunciado como autor do crime (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que
a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação
.

As provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso, e a
linha intelectiva adotada reafirma a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça
, ex vi
TJMT – N.U 0000901-94.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023
,
havendo precedente, inclusive, desta Terceira Câmara Criminal
:

“[...]
1. Inexistindo nos autos lastro probatório suficiente para comprovar de forma insofismável que o apelante agiu com imprudência, negligência ou imperícia da condução de veículo automotor, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-lo da imputação formulada (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro) em atenção ao art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo
. 2. Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.”
(TJMT – N.U 0004084-76.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 14/05/2022) – destaquei.

E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, por não se afigurarem
suficientemente comprovados os elementos a certificar a conduta culposa do apelado, merecendo guarida, portanto, a conclusão pela
insuficiência de provas
quanto à prática de
ato imprudente
pelo réu, tal como registrado pela instância
a quo
.

CONCLUSÃO
:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
mantendo incólume

a r. sentença prolatada pelo d.
Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
0006930-95.2018.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024